Tribunal: TJDFT
Processo: 0722867-84.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722867-84.2022.8.07.0007 RECORRENTE: PEDRO CARLOS COIMBRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. NULIDADE DA DILIGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. Nos termos do artigo 244, do Código de Processo Penal, a busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas e concretas razões que indiquem a possibilidade de realização da diligência, independentemente de mandado. No caso, a abordagem realizada decorreu de elementos concretos caracterizadores da fundada suspeita: existência de denúncia anônima, comportamento suspeito e confissão do acusado. Deve ser mantida a condenação do réu como incurso nas penas previstas no artigo 14, da Lei no 10.826/2003, quando a prova documental, pericial e oral, produzida em sede inquisitorial e, posteriormente, confirmada em Juízo, demonstram que o agente portava, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo e munições de uso permitido. A confissão, corroborada por elementos de prova produzidos em Juízo, é meio de prova idôneo para embasar a condenação. Correto o indeferimento dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal, quando não preenchidos os requisitos legais. Por interpretação do disposto no artigo 33, § 2o, alíneas b e c, e § 3o, do Código Penal, a fixação da pena privativa de liberdade em quantum inferior a 4 anos, aliada à caracterização da reincidência, justifica a fixação do regime inicial semiaberto. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos: a) artigos 5°, inciso LVI, da Constituição Federal, e 157 do Código de Processo Penal, sustentando a ilicitude do flagrante preparado/esperado, razão pela aponta nulidade absoluta do ato, devendo-se aplicar, também, a teoria da nulidade derivada. Afirma ausência de “fundadas suspeitas” para a abordagem policial. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigo 14 do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03), asseverando a possibilidade de se aplicar o princípio da insignificância ao caso em comento. Indica, quanto ao assunto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Subsidiariamente, defende a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, ao argumento de que mesmo sendo reincidente, a aplicação de regime mais severo do que o estabelecido na lei exige fundamentação idônea, o que não ocorreu no presente caso. Não indica, no aspecto, os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 5°, inciso LVI, da Constituição Federal, porque “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial no que se refere ao apontado malferimento aos artigos 157 do Código de Processo Penal e 14 do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03), bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Na hipótese dos autos, não se verifica da narrativa fática dos policiais indícios mínimos de que o flagrante do réu tenha sido preparado, porquanto a realização da busca pessoal e veicular decorreu da notícia de que o condutor de uma LAND ROVER preta, placa de iniciais OGE e final 9, estaria ameaçando pessoas com uma arma de fogo. Ao apurarem as informações, os policiais localizaram o veículo indicado e prontamente realizaram a abordagem, momento em que identificaram os objetos descritos no Auto de Apresentação e Apreensão no 733/2022 (ID 59157612). Diante de tal cenário, o que se observa é que a abordagem policial ocorreu em um cenário de fundada suspeita da prática de ilícito, confirmada pela própria confissão do acusado por ocasião do seu interrogatório [...] A tese recursal não tem aptidão para gerar dúvida quanto às declarações harmônicas dos policiais, que relataram uma abordagem eficaz e que culminou na prisão em flagrante do réu, o que, aliás, pode ser observado pelas mídias juntadas pela própria Defesa (IDs 59157695, 59157696, 59157697, 59157698, 59157699, 59157700, 59157701, 59157702, 59157703 e 59157704) [...] No presente caso, as declarações dos policiais revelam-se coerentes e estão em harmonia com as demais informações constantes dos autos, permitindo concluir que havia justa causa para a abordagem do réu, conforme elementos preliminares indicativos de crime [...] Com efeito, a confissão do réu e os testemunhos dos policiais atuantes na prisão em flagrante, aliados às provas produzidas nos autos, revelam, com segurança e robustez, que o acusado, no dia dos fatos, portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo e munições de uso permitido. Ademais, destaque-se que o armamento foi apreendido e submetido à perícia oficial, ocasião em que se concluiu que estava apta para efetuar disparos (ID 59157657). Portanto, a conduta imputada ao apelante é típica e, à míngua de causas justificantes ou exculpantes, antijurídica e culpável, devendo ser mantida a sentença hostilizada, que condenou o réu nas penas previstas no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003” (ID. 60227811). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). No que concerne à insurgência acerca do regime prisional fixado, também não comporta seguimento o inconformismo, porquanto “na hipótese, a leitura do recurso especial interposto evidencia que a defesa deixou de indicar, de modo expresso, quais os dispositivos legais supostamente violados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21/3/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não mereceria subir, porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “no que diz respeito ao regime prisional, observa-se que, segundo o enunciado da Súmula n. 269/STJ, segundo o qual ‘É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’” (AgRg no HC n. 882.662/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 12/4/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016